Tribunal: TJMT
Processo: 1034903-52.2023.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034903-52.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GILBERTO RAMOS DA SILVA - CPF: 786.800.771-00 (EMBARGANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), GILBERTO RAMOS DA SILVA - CPF: 786.800.771-00 (EMBARGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. DECAIMENTO RECÍPROCO DAS PARTES. SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL.
RECURSO ACOLHIDO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

No presente caso a parte autora, ora embargada, ajuizou a presente demanda objetivando o deferimento de indenização por danos materiais, estes deferidos, e danos morais, esses indeferidos. Diante da procedência parcial dos pedidos iniciais, ambos demandantes sucumbiram, portanto, o decaimento foi recíproco.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
267839792, que, por unanimidade, desproveu os recursos de apelação interposto por ambos litigantes.

A parte embargante, em suas razões
(ID.

269268752
), alega que o acórdão proferido sequer menciona que o dito animal possuía proprietário. Ora, animais domésticos, de acordo com o Código Civil, são de responsabilidade de seus donos. Sendo assim, é perfeitamente aceitável a compreensão de que o animal doméstico, especialmente um equino/bovino em região rural e agrícola, pertence a um ser humano. Há que se observar que o dano por ele causado a terceiro deve ser suportado por seu dono, conforme o disposto no art. 936 do Código Civil.

Aduz que pela mera leitura da ação é possível verificar que o autor pleiteou: R$ 5.505,00 (cinco mil quinhentos e cinco reais) a título de danos materiais, e, R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Dessa forma, considerando que a parte autora restou vencida no que tange aos danos morais – ou seja, um dos dois únicos pedidos, não há de se falar em sucumbência mínima.

Contrarrazões sob ID. 270033884.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, a parte embargante elege matéria devidamente apreciada e decidida pelo colegiado inerente a sua responsabilidade, nos seguintes termos:

“(...)

Pois bem. Compulsando os autos verifica-se que não há controversa sobre a ocorrência do acidente. Além disso, as imagens (224393652) e a Declaração prestada pela própria Rota do Oeste, informando que atendeu o autor na data do fato alegado, corroboram com a afirmação do autor que no dia 09/10/2022, quando trafegava na Rodovia BR 364 (trecho pedágiado), bateu em um animal doméstico (uma vaca), o que culminou em danos em seu veículo.

Sendo assim, como dito, o cerne é aferir a responsabilidade da concessionária de rodovia sobre o acidente, quando o fato é bater em animal doméstico.

Com efeito, a matéria foi recentemente julgada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Repetitivos n. 1.908.738/SP, Tema 1.122, em que concluiu que “as concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento.”

(...)

Portanto, independentemente da tese da Apelante Rota do Oeste que tomou os cuidados com a pista, através das inspeções periódicas, o fato é que possui responsabilidade civil em reparar pelo dano material causado a vitima que trafegava naquele percurso e sofreu o acidente.

Ademais, a presença de animais na pista de rolamento da rodovia não se caracteriza como culpa exclusiva de terceiro ou caso fortuito ou força maior, ou seja, a responsabilidade do proprietário do animal não exclui a responsabilidade da rodovia, já que a concessionária, na condição de gerenciadora, deve zelar de forma efetiva e eficiente pela libre circulação na pista de rolamento.

Sendo assim, imperioso manter a sentença que a condenou no ressarcimento de R$ 5.505,00 (cinco mil, quinhentos e cinco reais) a título de danos materiais, que foram devidamente comprovados pelo autor (Id 224392799).

(...)

Como sabido, para configuração do dano moral necessário prova da conduta, do dano e do nexo causal, com a comprovação do sofrimento, humilhação e abalo emocional sofrido, que não restou demonstrado na hipótese.

Isso porque, embora haja a responsabilidade objetiva da concessionária, o dano moral não se presume. Sendo assim, é imprescindível que se traga prova cabal do alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado.

No caso, não há que se falar em aplicação do dano in re ipsa, por se tratar de acidente de trânsito sem vítimas ou qualquer lesão. E, ainda, não há comprovação de que o acidente teria extrapolado sua esfera patrimonial, motivo pelo qual não deve ser condenado à reparação por danos morais.

No presente caso, a parte embargante demonstrou a ocorrência de contradição interna no julgado, de modo que os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar o referido vício.” (g.n).

Por sua vez, quanto a fixação de honorários sucumbenciais, há ocorrência de contradição na decisão embargada.

A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão.

Preleciona a doutrina:

“A contradição decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si nos elementos do provimento e de um elemento em relação ao outro. As proposições inconciliáveis consistem na afirmação e na negação simultâneas de algo” (Araken de Assis . Manual de recursos. 2 ed. Revista e Ampliada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 612).

No presente caso a parte autora, ora embargada, ajuizou a presente demanda objetivando o deferimento de indenização por danos materiais, estes deferidos, e danos morais, esses indeferidos.

Diante da procedência parcial dos pedidos iniciais, ambos demandantes sucumbiram, portanto, o decaimento foi recíproco.

Nesse contexto e tendo havido o decaimento recíproco, tem-se que a divisão do ônus sucumbencial mostra-se adequada.

Este sodalício trilha no mesmo caminho:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO PREVISTA NO CONTRATO – IRRELEVÂNCIA – RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA QUE INTEGRA O PEDIDO – SENTENÇA MODIFICA NO PONTO – ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIO –
DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – DECAIMENTO RECÍPROCO DAS PARTES – SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A correção monetária é fator de recomposição da moeda, sendo a sua aplicação independente de prévio acordo entre as partes. O dano em razão do atraso de pagamento de salário não extrapola a esfera patrimonial e não enseja indenização por danos morais (Precedente TJMT - Ap 25349/2017).
O decaimento recíproco das partes implica no ônus de sucumbência proporcional, como disposto no art. 86 do CPC.
(TJ-MT - AC: 00100595620148110040, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023) (g.n).

Identificada a referida contradição, é necessário retificar a decisão para redistribuir o ônus sucumbencial.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para determinar que os honorários sucumbenciais sejam divididos igualmente, no importe fixado em primeira instância, observada a suspensão de sua exigibilidade em relação à parte autora, diante assistência judiciária gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025